Tribunal: STF
Processo: RE 1346934
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO DE PROVENTOS. ESTADO DO RIO DE JANEIRO. RIOPREVIDÊNCIA. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL APOSENTADA. PRETENSÃO DE REAJUSTE DA GRATIFICAÇÃO DE REGÊNCIA DE CLASSE, INTITULADA DIR. PESSOAL MAGIST. A3 L2365. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DOS RÉUS. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA APELANTE RIOPREVIDÊNCIA. APLICAÇÃO DA TEORIA DA ASSERÇÃO. VANTAGEM DE CARÁTER PESSOAL QUE FOI INCORPORADA AOS PROVENTOS DOS PROFESSORES INATIVOS (LEI ESTADUAL Nº 2.365/94). MATÉRIA OBJETO DO IRDR Nº 0026631-20.2016.8.19.0000. TESES FIRMADAS NO SENTIDO DE QUE: I) EXISTE DIREITO À REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE PROFESSOR ESTADUAL INATIVO CONSISTENTE NA VANTAGEM PESSOAL SOB A RUBRICA DIR. PESSOAL MAGIST. ART. 3º, DA LEI Nº 2.365/94; II) O REAJUSTE SERÁ FEITO PELOS ÍNDICES GERAIS APLICADOS AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES PÚBLICOS ESTADUAIS. PRECEDENTE QUE É VINCULANTE, NOS TERMOS DO ART. 927, III, DO CPC. INAFASTÁVEL O DIREITO DE REVISÃO AOS SERVIDORES INATIVOS QUE JÁ HAVIAM INCORPORADO, POR FORÇA DA LEI ESTADUAL Nº 2.365/94, A VANTAGEM AO TEMPO DA INSTITUIÇÃO DO ABONO LINEAR PELO POSTERIOR DECRETO Nº 21.517/95, PORQUANTO HAVERIA VIOLAÇÃO AO DIREITO ADQUIRIDO. GRATIFICAÇÃO DE REGÊNCIA DE CLASSE REMUNERADA AOS PROFESSORES ESTADUAIS INATIVOS QUE DEVE SER REAJUSTADA, SOB PENA DE ESTAGNAÇÃO DA VERBA PROVOCADA PELA PERDA DO PODER AQUISITIVO DA MOEDA. REFORMA DA SENTENÇA TÃO SOMENTE EM RELAÇÃO A CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA DE ÍNDOLE NÃO TRIBUTÁRIA, ESPECIFICAMENTE REFERENTES A BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS, A PARTIR DE JULHO/2009, NAS QUAIS INCIDEM OS JUROS DE MORA PELOS ÍNDICES OFICIAIS DA CADERNETA DE POUPANÇA, ALÉM DE CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC, QUANTO AO PERÍODO POSTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI 11.430/2006, QUE INCLUIU O ART. 41-A, NA LEI 8.213/91, AFASTADA A MODULAÇÃO DE EFEITOS DAS ADIS 4.357 E 4.425, CONSOANTE ACÓRDÃO PROFERIDO PELO E.STJ, SOB O REGIME DOS RECURSOS REPETITIVOS - RESP 1495146/MG. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA MODIFICAR A SENTENÇA COM RELAÇÃO AO JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 37, incisos X e XIII; 40, §§ 2º e §8º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL. A apreciação do recurso extraordinário faz-se considerada a Constituição Federal, não cabendo interpretar normas locais visando concluir pelo enquadramento no inciso III do artigo 102 da Lei Maior. (RE 597.603-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 19/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. LEI DISTRITAL 7.515/1986. LEI LOCAL. SÚMULA 280. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. Nos termos da orientação sedimentada na súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. (ARE 1.127.544 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27/02/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de novembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente